Tribunal: STF
Processo: HC 225348
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENABASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A BENESSE. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de diminuição da pena-base. Ausência de ilegalidade. A elevada quantidade de droga apreendida - 57.680 gramas de crack - justifica a elevação da pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Precedentes. 



    III - Pleito de aplicação do tráfico privilegiado. Elementos concretos a afastar a benesse. A despeito da quantidade de droga apreendida – 57.680 gramas de crack -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Conforme exposto pela Corte originária, a droga estava sendo transportada em veículo preparado - compartimentos secretos no interior do automóvel - para o comércio espúrio, além de ter a paciente confessado que receberia elevado valor – R$ 15.000,00 - para realizar o transporte da droga. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V e VI, da Lei 11.343/2006. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação defensivo, a fim de redimensionar a pena ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença. 



3. A parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Requer (i) que“a basal seja regrada no patamar de 1/6, visto que a quantidade de drogas é o único vetor negativo”; (ii) que a “redução atinente a confissão espontânea também seja aplicada no [...] patamar de metade”; (iii) o “reconhecimento do privilégio ou, alternativamente que a pena base seja estabelecida no mínimo legal e a quantidade de drogas venha a fundamentar tão somente o afastamento do privilégio”. Por fim, pleiteia que seja fixado regime menos gravoso.



4. Decido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do TJSP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



8. Além disso, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki)



9. No caso dos autos, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal, com base na quantidade da droga apreendida — 57.680g de crack. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    A exacerbação da pena-base fica reduzida em metade (1/2) vez que não há que se falar em maior lesividade da droga, pois tal circunstância já integra o próprio tipo penal e não pode ser usada para agravar a pena, não havendo ainda, neste caso, qualquer prova ou estudo científico que indique, com segurança, que determinada droga é mais prejudicial que a outra. Levar-se-á em consideração apenas a grande quantidade de drogas apreendidas. Sendo assim, a base fica estabelecida em sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão e setecentos e cinquenta (750) dias-multa.



10. Ademais, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ”grande quantidade de entorpecentes apreendidos”, a indicarem que a paciente se “dedicava às atividades criminosas”. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



11. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Neste ponto, contudo, também não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Tal como destacou a autoridade impetrada, “a quantidade e a natureza do entorpecente - 57.680g de crack - são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006”.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator